Tribunal: STM
Processo: 7000073-25.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000073-25.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou o presente Agravo Interno
para manter inalterada a Decisão Monocrática, que negou seguimento aos ED nº
7000843-52.2020.7.00.0000, por ser manifestamente incabível, em face da
ausência de indicação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a
ser sanada, nos termos dos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, ambos do RISTM, c/c o
art. 542 do CPPM, na forma do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:03:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a435c674
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000073-25.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE:
DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CAUSA
INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SUPOSTA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. PENA EM CONCRETO. TESE EQUIVOCADA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SEGUIMENTO
NEGADO. JUÍZO DE RETRATABILIDADE NEGATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do CPM,
alcança a sentença ou o acórdão condenatório recorríveis, inexistindo distinção
ontológica entre ambos, tampouco, nessa interpretação, analogia in malam partem.
Precedentes do STF.
2. Os Embargos de Declaração, por sua natureza jurídica, ensejam a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
3. Conforme o art. 542 do CPPM, o recorrente deve especificar onde residem os
supostos vícios no acórdão recorrido, sob pena de a oposição ser considerada
manifestamente incabível.
4. A mera alegação de omissão no acórdão embargado, focada tão somente em
prescrição da pretensão punitiva estatal manifestamente irreal, carece dos requisitos
processuais exigidos.
5. Decisão que negou seguimento aos Embargos de Declaração integralmente
mantida.
6. Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência dos Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo
Interno, para manter inalterada a Decisão Monocrática que negou seguimento aos ED nº 7000843-
52.2020.7.00.0000, por serem manifestamente incabíveis, em face da ausência de indicação de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nos termos dos arts. 13, inciso V, e
131, § 3º, ambos do RISTM, c/c o art. 542 do CPPM.

Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:03:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a435c674
RELATOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE:
DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de
DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA, ex-3ª Sgt Ex, na forma do § 2º do art. 123 do RISTM, contra a
Decisão monocrática deste Relator, de 1º.12.2020, que negou seguimento aos Embargos de
Declaração (ED) nº 7000843-52.2020.7.00.0000, por serem manifestamente incabíveis.
Os antecedentes do presente Agravo apontam que o Plenário do STM, por maioria, reformou a
Sentença absolutória e condenou a agravante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no
art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do Voto do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Relator para o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000021-34.2018.7.00.0000 e publicado em 23.10.2019 (DJe nº 185/2019.)
Em 10.6.2020, o Plenário do STM, por maioria, confirmou a referida condenação nos autos dos
Embargos Infringentes nº 7001270-83.2019.7.00.0000. O Acórdão foi lavrado por este Relator e
publicado em 7.7.2020.
Contra esse Acórdão, a DPU opôs os ED nº 7000556-89.2020.7.00.0000, os quais, por
unanimidade, foram rejeitados pelo Plenário do STM em 22.10.2020 e declarados com manifesto
propósito protelatório, também nos termos do Voto deste Relator.
Em 10.11.2020, a DPU opôs novos embargos de declaração, objetivando desta feita o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto. Na sua ótica,
porque a Sentença a quo foi absolutória, o prazo prescricional de 4 anos teria transcorrido entre
26.10.2016, data do Recebimento da Denúncia, e 25.10.2020 (ED nº 7000843-52.2020.7.00.0000).
Em Decisão de 1º.12.2020, este Relator negou seguimento aos referidos ED, por serem
manifestamente incabíveis, em face da ausência de indicação de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão a ser sanada, nos termos dos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, ambos do RISTM,
c/c o art. 542 do CPPM (ED nº 7000843-52.2020.7.00.0000 - Evento 5).
O Agravo foi interposto contra a mencionada Decisão (Evento 1).
Em 3.2.2021, a Decisão agravada foi mantida e, na sequência, os autos seguiram para a PGJM,
na forma do § 1º do art. 123 do RISTM (Evento 5).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA FREITAS JÚNIOR,
manifestou-se pela rejeição do presente Agravo Interno e pela manutenção in totum da Decisão
recorrida, em alinho à fundamentação adotada (Evento 10).
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO
O presente Agravo Interno satisfaz os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido,
processado e julgado.
Em 22.10.2020, o Plenário do STM rejeitou, por unanimidade, os ED nº 7000556-
89.2020.7.00.0000, por inexistir qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, e os
declarou com manifesto propósito protelatório, nos termos do Voto deste Relator.
Contra esse Acórdão, a DPU opôs os ED nº 7000843-52.2020.7.00.0000, sustentando, sob tese
totalmente equivocada, a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto. Diante isso,
este Relator negou seguimento aos referidos Embargos, por serem manifestamente incabíveis, nos
termos dos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, ambos do RISTM, c/c o art. 542 do CPPM.
No presente Agravo, a DPU insiste no reconhecimento dessa peculiar e inexistente prescrição.
Para tanto, porque a Sentença foi absolutória, apresenta inusitado cálculo entre 26.10.2016, data do
Recebimento da Denúncia, e 25.10.2020, in verbis:
"(...) Tendo em conta que a Srª Daniela Raika foi condenada à pena de 02 anos
de reclusão, com trânsito em julgado para a Acusação, inevitável é que o prazo
prescricional aplicável é de 04 anos desde o marco inicial, o que nesse caso, é a data
do recebimento da Denúncia.
Entretanto, Excelência, este Tribunal Militar mudou entendimento e tem
entendido que tanto o Acórdão condenatório recorrível como o Acórdão de sua
confirmação são considerados marcos interruptivos do lapso prescricional, argumento
que com todas as vênias, não merece prosperar. (...)".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:03:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a435c674
A DPU não colacionou novos argumentos em suas Razões recursais, além de sua manifesta
discordância em face da jurisprudência deste Tribunal.
Por esse motivo, mantive a Decisão atacada em sua integralidade e a submeto à apreciação de
Vossas Excelências.
A Decisão agravada foi assim fundamentada, in verbis:
"(...) 10. No presente Recurso, a nobre DPU surpreende novamente os sujeitos
do processo, atravessando uma suposta prescrição da pretensão punitiva estatal,
com base na pena em concreto e com o trânsito em julgado para acusação, contada
do Recebimento da Denúncia em 26.10.2016 até 25.10.2020, a qual imporia a
absolvição da Embargante, nos seguintes termos, in verbis:
'(...) A Denúncia foi recebida em 26/10/2016.
A Sentença, de 06/09/2017, repete-se propositadamente, foi de
absolvição. E, ao que reza o Código Penal Militar, §5º, art. 125, a
interrupção da prescrição conta-se da data do recebimento da Denúncia,
26/10/2016.
Conforme rege o art. 125, caput, inc. VI, e § 1º, do CPM, a prescrição
da 'ação penal militar' é de 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a
um ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois) anos.
Nesse sentido, tendo em conta que Daniela Raika de Moura e
Silva foi condenada à pena de 02 anos de reclusão, com trânsito em
julgado para a Acusação, certo é que o prazo prescricional aplicável é de
04 (quatro) anos desde o marco inicial, o recebimento da Denúncia.
A tudo que exposto cronologicamente, observando-se que a Sentença
foi de absolvição e, assim, aplica-se o art. 125, § 5º, Código Penal Militar, o
lapso prescricional conta do recebimento da Denúncia em 26/10/2016,
ao que, de fácil constatação que em 25/10/2020 ocorreu transcurso do
prazo de 04 (quatro) anos, pelo que deve ser declarada a prescrição da
pretensão punitiva, impondo-se, no consequente, a absolvição da Sra.
DANIELA RAIKA DE MOURA E SILVA. (...)'.
11. Observe que a DPU de Categoria Especial desenvolve o cálculo da fictícia
prescrição da pretensão punitiva com base na pena imposta, sem fazer qualquer
referência ao Acórdão condenatório e à respectiva interrupção da prescrição.
Inclusive, fundamentou a sua tese no art. 125, § 5º, do CPM, o qual estabelece:
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
12. Na forma como foi sugerida pela DPU, o prazo prescricional seria contado do
Recebimento da Denúncia para frente, como se não tivesse havido decisão
condenatória tempestiva.
13. Embora desconsiderados pela Defesa em suas Razões recursais, pesam
contra a Embargante o Acórdão reformatório da Sentença absolutória e a ratificação
da condenação neste processo, ambas decisões deste Juízo ad quem. A primeira
condenação foi acordada em sede de Apelação, a qual foi confirmada em Embargos
Infringentes do Julgado.
14. Em 18.6.2019, esta Corte Castrense, por maioria, reformou a Sentença
absolutória e condenou a Embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursa no art. 315 do CPM, remetida à pena ao art. 311 do mesmo Código, nos autos
da Apelação nº 7000021-34.2018.7.00.0000, com a publicação do Acórdão em
23.10.2019 (DJe nº 185/2019).
15. Em 10.6.2020, o STM, por maioria, confirmou a condenação da
Embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, ao rejeitar os Embargos Infringentes
do Julgado nº 7001270-83.2019.7.00.0000). O Acórdão foi publicado em
7.7.2020 (DJe nº 120/2020).
16. Os autos informam que, tanto do Acórdão condenatório recorrível como o de
sua confirmação em sede de Embargos Infringentes, houve recurso apenas por parte
da ré, passando a prescrição a regular-se pela pena imposta, no caso, 2 (dois) anos
de reclusão, com a consequente interrupção do seu curso, nos termos do art. 125, §
1º, parte final, e § 5º, inciso II, do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:03:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a435c674
17. Dessa forma, observa-se que, entre a data do Recebimento da
Denúncia (26.10.2016) — primeiro marco interruptivo — e a publicação do
Acórdão condenatório (23.10.2019) — segundo marco interruptivo —, não
houve a ocorrência do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no
art. 125, inciso VI, do CPM.
18. Igualmente, o lapso temporal entre a publicação do Acórdão
condenatório (23.10.2019) e a data apontada pela DPU como termo final
(25.10.2020) é insuficiente para a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal.
19. Simplesmente, o exame da prescrição, com base na pena em concreto, é
impossível de se conceber sem considerar o marco interruptivo do decreto
condenatório, conforme o art. 125, § 1º, parte final, e § 5º, inciso II, do CPM.
20. A omissão sustentada pela DPU nos presentes Embargos reforça sua postura
processual anterior, ou seja, procrastinar o andamento da marcha processual.
(...)
22. Nos presentes autos, não há qualquer inércia do Estado. Embora absolvida
no Juízo a quo, a Embargante foi condenada por este Tribunal em sede de Apelação,
posição ratificada em Embargos Infringentes do Julgado.
23. A jurisprudência do STM e do STF é pacífica e uníssona no sentido de que o
Acórdão condenatório interrompe o prazo prescricional, in verbis:
'EMENTA: PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DESACATO A MILITAR -
ART. 299 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA.
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO: CAUSA INTERRUPTIVA
DA PRESCRIÇÃO (ART. 125, § 5º, II, DO CPM). INOCORRÊNCIA DE
ANALOGIA IN MALAM PARTEM. MENORIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL PELA METADE. PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.
NÃO TRANSCURSO DE 1 (UM) ANO ENTRE O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO.
ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE: PENA FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. (...).
1. A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, §
5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou
acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção
ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em
analogia in malam partem.
2. Consectariamente, absolvido o paciente em primeiro grau, a
causa interruptiva a ser considerada é a data da publicação do
acórdão da apelação que o condenou, sobretudo porque é nele que
será fixada a pena in concreto que balizará o cálculo da prescrição.
Precedentes: RHC 109.973, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/12/2011, e
HC 109.390, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 9/10/2012. (...).
4. Ad argumentandum tantum, ainda que se admita a menoridade
relativa (vinte e um anos), afirmada pela impetrante, mas não comprovada
nos autos, o que reduziria a prazo prescricional de 2 (dois) para 1 (um) ano,
faz-se mister anotar que entre a data do recebimento da denúncia —
28/04/2011 —, primeira causa interruptiva da prescrição, e a
publicação do acórdão condenatório — 21/03/2012 —, segunda
causa interruptiva da prescrição, não transcorreu lapso temporal
superior a 1 (um) ano, por isso inocorrente a prescrição da pretensão
punitiva. (...).
7. Ordem denegada.'; (STF. HC 115035/RJ, Primeira Turma, Relator
Ministro LUIZ FUX. Julgamento: 18.6.2013. DJe de 1.7.2013). (Grifos
nossos.)
'EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
PARA CONDENAR O ACUSADO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO. DECLARAÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:03:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a435c674
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA NÃO ABORDADA NO RECURSO DE
APELAÇÃO. INVIABILIDADE. ABANDONO DE POSTO. DOLO. OBSCURIDADES,
CONTRADIÇÕES, OMISSÕES OU AMBIGUIDADES NÃO COMPROVADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.
Constitui-se omissão quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar
questão relevante para o julgamento, suscitada pelas partes ou
cognoscíveis de ofício, ou quando não se manifesta sobre algum tópico
submetido à sua apreciação.
Tratando-se de Sentença absolutória reformada pelo Tribunal
ad quem, o lapso prescricional será interrompido com a publicação
do Acórdão condenatório, consoante a dicção do inciso II do § 5º do
artigo 125 do CPM.
Conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios, é inviável, para fins
de prequestionamento, inaugurar-se discussão acerca de matéria não
abordada expressamente no recurso de apelação ou em suas
contrarrazões, em sede de Embargos Declaratórios. (...).
Inexistindo qualquer obscuridade, contradição, omissão ou
ambiguidade, rejeitam-se os Embargos Declaratórios opostos pela PGJM e
pela Defesa do Embargante.'. (STM. ED nº 38-86.2012.7.07.0007/DF.
Relator Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Julgamento: 22.4.2013. DJe
30.4.2013.) (Grifos nossos.)
(...)
26. Não há dúvida em ser a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser
reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, à luz dos arts. 133 do CPM e
81 do CPPM.
27. Entretanto, o que se tem na espécie é algo impossível de se conceber no
mundo jurídico. A DPU formulou a tese defensiva de prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena imposta, na modalidade superveniente, tomando-se como última
causa interruptiva o Recebimento da Denúncia e como termo final o próprio decurso
do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, desconsiderando o marco
interruptivo do Acórdão condenatório, situação a revelar o manifesto intuito
protelatório.
28. A ausência de argumento juridicamente plausível nestes Aclaratórios apenas
ressalta o acerto da conclusão do Acórdão embargado, o qual concluíra pela
inexistência de qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição neste
processo.
29. A oposição dos Embargos não prospera, mesmo que apenas para fins de
prequestionamento à admissibilidade de eventual Recurso Extraordinário, em face da
manifesta inexistência de lacuna ou de erro. (...)".
Nessa mesma linha de raciocínio, a PGJM sintetiza na ementa da lavra do Subprocurador-Geral
Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, in verbis:
"AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Agravo Interno interposto por
ex-3º Sgt Ex, condenada pela prática do crime capitulado no art. 315 do CPM (uso de
documento falso) a 2 (dois) anos de reclusão. Arguição defensiva de que a contagem
para a prescrição deve ser do recebimento da Denúncia e não do Acórdão
condenatório, que reformou Sentença absolutória. Impossibilidade. Falta de amparo
legal. Posicionamento da Corte Castrense em consonância com a Suprema Corte ao
entendimento de que o Acórdão condenatório é marco interruptivo da prescrição. A
PGJM, em contrarrazões, pugna pela rejeição do Agravo in tela, mantendo-se in
totum a r. Decisão vergastada.". (Grifo do autor.)
É indiscutível que os ED têm a vocação jurídica de instrumento de integralização ou de
aperfeiçoamento do julgado, ao possibilitar o saneamento de eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Todavia, tais vícios devem ser necessariamente indicados pela parte interessada em sua
oposição, nos termos do art. 542 do CPPM, sob pena de os Embargos serem considerados
manifestamente incabíveis, exatamente o que ocorreu nestes autos.
A mera alegação de omissão do Acórdão embargado, sustentando prescrição da pretensão
punitiva estatal sabidamente inexistente, é incapaz de satisfazer os requisitos do art. 542 do CPPM.
Embora a Defesa Pública discorde, a jurisprudência consolidada do STM, em consonância com a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/03/2021 21:03:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a435c674
Suprema Corte, entende que o acórdão condenatório é causa interruptiva do lapso prescricional, nos
termos do art. 125, § 5º, inciso II, do CPM.
A carência de argumento juridicamente plausível em suas Razões recursais e a postura
protelatória da Defesa Pública neste Processo apenas evidenciam o acerto das Decisões do Tribunal e
a clara inexistência de defeitos a reparar na Decisão agravada.
Ante o exposto, rejeito o presente Agravo Interno para manter inalterada a Decisão
Monocrática que negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000843-52.2020.7.00.0000, por
serem manifestamente incabíveis, em face da ausência de indicação de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão a ser sanada, nos termos dos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, ambos do RISTM,
c/c o art. 542 do CPPM.